Tribunal: TJSP
Processo: 2285925-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento – Decisão interlocutória que deixa de conceder a benesse em razão do ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do consumidor – Fato que, por si só, não elide a presunção de hipossuficiência alegada – Demais elementos dos autos que permitem enquadrar o agravante na condição de necessitado - Documentos que revelam renda compatível com a

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Indeferimento – Decisão interlocutória que deixa de conceder a benesse em razão do ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do consumidor – Fato que, por si só, não elide a presunção de hipossuficiência alegada – Demais elementos dos autos que permitem enquadrar o agravante na condição de necessitado - Documentos que revelam renda compatível com a condição financeira alegada - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.